Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704612-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Ante a pertinente manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 57806976), intime-se a Curadora Especial nomeada para defender os interesses dos incapazes, devidamente qualificados nos autos de origem, sobre os quais a decisão agravada possui algum impacto. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador